Tribunal: TJDFT
Processo: 0009972-95.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009972-95.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO JOSE SILVA ARAGAO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária (id's 16402059 e 16402063). Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto